Tribunal: TJSP
Processo: 0055703-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055703-33.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MATHEUS GONCALVES RODRIGUES PARAISO e SANDRA DUQUE
CASTILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do assistente
de acusação, elevando-se a pena do latrocínio para vinte e seis anos (26) anos e oito (8)
meses de reclusão, além do pagamento de treze (13)dias-multa, e parcial provimento ao
recurso da defesa, para reduzir a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas e
emprego de arma a pena de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, além do
pagamento de dezesseis (16) dias-multa. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050
Apelante/A.M.P: Sandra Duque Castilho
Apelante/Apelado: Matheus Goncalves Rodrigues Paraiso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.785
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 157, parágrafo terceiro, inciso II e artigo 157, parágrafo segundo,
inciso II, na forma do parágrafo segundo - A, inciso I, c.c. os artigos 69,
caput e 29, caput, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos
no dia 20 de junho de 2018, quarta-feira, por volta das 20h30, na
Avenida Escola Politécnica, nas proximidades da Avenida Kenkiti
Sakamoto, Jaguaré, capital, quando, previamente ajustado e com
divisão de tarefas com o adolescente infrator Maylon Iuri Silva Oliveira,
mediante grave ameaça exercida com emprego do revólver calibre 32,
marca Tanque, numeração R134847, municiado três cartuchos
íntegros, dois cartuchos picotados e um deflagrado (fls. 22-23), contra
as vítimas Gustavo Guazzelli Nanni e Gustavo Henrique Duque Castilho
de Moraes, tentou subtrair, para si, o veículo Nissan/Kicks, placas
FPZ-5033, do município de Ibiúna, São Paulo, de propriedade de
Larissa Guazzelli Nanni, que estava na posse do ofendido Gustavo
Guazzelli Nanni, sendo certo que, da violência empregada no
cometimento do roubo, resultou na morte da vítima Gustavo Henrique
Duque Castilho de Moraes. Consta, ademais, da inicial que, na mesma
data, logo após o crime acima descrito, na Avenida Onofrio Milano,
circunscrição do 93o Distrito Policial (Jaguaré), capital, o apelante
agindo em concurso, com unidade de desígnios, previamente ajustado e
com divisão de tarefas com o adolescente infrator Maylon Iuri Silva
Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego do revólver
calibre 32, marca Tanque, numeração R134847, municiado com três
cartuchos íntegros, dois cartuchos picotados e um deflagrado, subtraiu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
3
para si, o veículo Chevrolet/Cobalt, placas EMK-4999, do município de
São Paulo, de propriedade de Sueli Rita dos Santos Costa, que estava
na posse da vítima Erinaldo dos Santos Costa, conforme auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 22-23, além de um aparelho
celular, marca Samsung, um relógio e uma carteira contendo
documentos pessoais e cartões bancários, tudo de propriedade da
vítima Erinaldo dos Santos Costa. Foi condenado como incurso no
artigo 157, § 3o, inciso II, e artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I,
na forma do artigo 69, caput, e artigo 29, caput, todos do Código Penal,
à pena de 28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 31 dias-multa (fls. 266-286).
O
réu
apelou,
postulando,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para
que reste apurado se no local dos fatos, nos estabelecimentos
próximos, moradias, alguém tenha presenciado e ou tenham
câmeras de segurança, pois no documento de fl. 53 dos autos,
a diligência restou isolada, não tendo sido apresentado fotos
dos locais, tampouco outros elementos. No mérito, objetiva a
absolvição com fundamento na insuficiência probatória, posto
que o exame realizado na arma de fogo apreendida restou
negativo para vestígio de disparo (fl. 202-205). Insurge-se
contra o procedimento de reconhecimento e o laudo
necroscópico, que não teria apontado de qual arma partiu o
disparo. Subsidiariamente, pede a redução da pena, bem como
a mudança de regime (fls. 292-309).
Apela também o assistente de acusação
Sandra Duque Castilho, postulando o aumento da pena (fls.
358-371)
Contrarrazões às fls. 382-383 e 386-392.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficiou
pelo desprovimento dos recursos (fls. 413-420).
É o relatório.
Conforme determina o artigo 251, do Código
de Processo Penal, cabe ao juiz promover a regularidade do
processo, atribuição que confere ao magistrado o poder de indeferir
a realização de diligências ou provas que entenda desnecessárias
para o esclarecimento dos fatos e seu convencimento, sem que isso
implique em cerceamento de defesa.
Passa-se ao mérito.
Segundo a inicial, na data dos fatos, o réu,
agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade de desígnios e
divisão de tarefas com o adolescente infrator, na posse da arma de fogo
acima descrita e a bordo da motocicleta placa FKL-7236, saiu às ruas
para cometer crimes, especialmente patrimoniais. A vítima Gustavo
Guazzelli Nanni conduzia o veículo Nissan/Kicks, placas FPZ-5033, do
município de Ibiúna/SP, acompanhado do ofendido Gustavo Henrique
Duque Castilho de Moraes. No local dos fatos, a vítima Gustavo
percebeu o apelante e o menor infrator na via pública, além de uma
moto e um veículo parados. Acreditando-se tratar de acidente de
trânsito, a vítima Gustavo diminuiu a velocidade do automóvel. Neste
instante, o acusado, sempre acompanhado do menor infrator, que lhe
dava cobertura, abordou os ocupantes do automóvel pelo lado direito
(passageiro), apontando o revólver já descrito, que empunhava. A vítima
Gustavo acelerou o veículo e o recorrente disparou a arma de fogo,
alvejando, na nuca, a vítima Gustavo Henrique, que, apesar de ter
recebido atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e morreu. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
5
réu, juntamente com o adolescente infrator, na condução da
motocicleta FKL-7236, fugiu. Após o crime acima narrado, o apelante,
agindo em concurso, previamente ajustado, com unidade de propósitos
e divisão de tarefas com o adolescente infrator, a bordo do motociclo já
mencionado, desta feita na Avenida Onofrio Milena, abordou a vítima
Erinaldo dos Santos Costa, que conduzia o veículo Chevrolet/Cobalt, e
mediante grave ameaça exercida com o revólver já especificado, que
empunhava, anunciou o roubou o veículo e demais pertences do
ofendido. Na sequência, o sujeito ativo assumiu a condução do
automóvel roubado e fugiu, sendo seguido pela motocicleta conduzida
pelo adolescente infrator, que dava cobertura. Os fatos foram irradiados
pelo COPOM e, policiais militares, ocupantes da viatura M23026
realizaram diligências e, no cruzamento da Avenida Queiroz, com a
Avenida Professor Fonseca Rodrigues, avistaram a motocicleta já
mencionada, que era conduzida pelo réu, acompanhado do menor
infrator. Os policiais militares deram ordem de parada, que foi
descumprida pelo acusado. Iniciou-se perseguição até que o réu colidiu
com a motocicleta contra um poste, o que determinou a sua queda e do
adolescente infrator. Na posse do réu, os policiais militares localizaram
e apreenderam o revólver já descrito e a quantia de duzentos e um reais
em moeda corrente. Nada de ilícito foi encontrado na posse do
adolescente infrator.
Em juízo, o acusado negou a prática dos
delitos, mas admitiu que o adolescente era seu amigo e disse que estava
indo roubar. Aduziu que era ele quem conduzia a motocicleta enquanto
o adolescente portava um simulacro de arma de fogo. Reconheceu-se,
assim como ao adolescente, nas imagens de fl. 28. Disse, também, que
não possuía habilitação e que a motocicleta apreendida era emprestada,
sendo que utilizava capacete (registro digital).
No
extremo
oposto,
o
ofendido
Gustavo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Guazzelli Nanni declarou que estava juntamente com seu colega
Gustavo Henrique Duque de Castilho de Moraes, conduzindo seu
veículo, quando avistou um automóvel de cor clara, placas e modelos
não anotados, parado ao lado de uma motocicleta, com dois indivíduos
no meio da via. Imaginando ser um acidente, diminuiu a velocidade,
instante em que um dos indivíduos se aproximou da janela do
passageiro e apontou uma arma de fogo. Diante do ocorrido, assustou-
se com a situação e acelerou o carro, momento em que um dos
roubadores disparou a arma de fogo. Afirmou também que, por alguns
momentos, não percebeu que o passageiro havia sido alvejado, somente
tendo dimensão do ocorrido quando a vítima caiu sobre seu colo,
notando a presença de material hematóide na região na nuca, local em
que fora atingido. Ato contínuo, seguiu até a frente de sua residência,
visto que estava próximo, e acionou o socorro. Após, dirigiu-se à
delegacia de polícia, quando soube que dois indivíduos teriam sido
detidos nas proximidades do local dos fatos em prática de crime
semelhante. Convidado a efetuar a identificação, reconheceu a arma de
fogo apreendida em posse do réu como aquela utilizada no delito, bem
como o blusão usado pelo roubador. Em juízo, reconheceu o acusado
como um dos agentes do crime e ratificou o seu depoimento anterior,
esclarecendo que foi o réu quem efetuou o disparo contra seu amigo.
Disse, também, que não chegou a ouvir “voz de assalto” e não
conseguiu reconhecer o outro roubador nas imagens de fl. 28, por não
ter se atentado às suas características físicas. Reconheceu a arma de
fogo nas imagens de fl. 205 e a blusa vermelha, com capuz, utilizada
pelo acusado nas imagens de fl. 28. Esclareceu, também, que, na fase
policial, em razão de o réu usar capuz, não reconheceu seu cabelo, mas
confirmou que se atentou às características de sua face. Disse, ainda,
que possuía grande amizade com a vítima e os roubadores não
utilizavam capacete no momento do crime. Afirmou, também, que o
disparo foi efetuado à queima-roupa (fl. 10 e gravação digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Não obstante, o ofendido Erinaldo dos Santos
Costa informou que dirigia seu veículo, quando foi surpreendido pelo
acusado e o adolescente, os quais anunciaram o roubo, em uma
motocicleta, sendo que um portava uma arma de fogo. De imediato,
exigiram a entrega de seus bens, tendo entregado seu aparelho celular,
carteira e relógio. Ato contínuo, eles exigiram que desembarcasse do
veículo, tendo um dos roubadores se evadido do local em posse do
automóvel, enquanto o outro fugiu conduzindo a motocicleta utilizada
na prática delitiva. Com auxílio de populares, acionou a Polícia Militar,
tendo se dirigido à unidade policial, a fim de registrar o ocorrido. Assim
que chegou à delegacia, foi informado de que haviam detido dois
indivíduos com características similares às fornecidas e que
encontraram seu veículo, de forma que foi encaminhada até o local da
detenção, onde reconheceu ambos, o réu e o adolescente. Também
esclareceu que apenas o veículo Cobalt foi recuperado. Em juízo,
reconheceu o apelante como um dos roubadores e ratificou o seu
depoimento anterior. Reconheceu, também, os dois agentes nas
imagens de fl. 28, mas não se recordou quem empunhava a arma de
fogo. Disse, também, que foi o acusado quem assumiu a condução do
veículo e soube, pelos policiais, que, antes do crime, o réu e seu
comparsa teriam praticado outro roubo que resultou na morte da
vítima. Esclareceu, ainda, que reconheceu os dois roubadores no local
dos fatos e, quanto à moto, lembrou-se apenas que era vermelha e os
agentes do crime utilizavam capacete. Confirmou, por fim, que eles
estavam em número de dois e, até o reconhecimento, transcorreram
cerca de quarenta minutos (fls. 9 e gravação digital).
De sua parte, os policiais militares Lucas
Martins Kihara e Moisés de Souza, responsáveis pelo atendimento da
ocorrência, relataram que, durante patrulhamento nas imediações da
Ponte do Jaguaré, foram comunicados via COPOM sobre a ocorrência
de um latrocínio efetuado por dois indivíduos em uma motocicleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
8
seguido pela comunicação de ocorrência de roubo a um veículo Cobalt,
também por dois indivíduos em uma motocicleta. Diante disso,
efetuavam diligências nos arredores, quando avistaram a motocicleta
com dois indivíduos, que, diante da ordem de parada, empreenderam
fuga. Após breve acompanhamento, o condutor atingiu um poste de
sinal semafórico. O indivíduo que conduzia a motocicleta foi
identificado como o acusado, tendo sido encontrado em sua posse a
quantia de R$ 201,00 e um revólver de cor prata, calibre 32, com seis
munições, enquanto o adolescente ocupava a garupa, trazendo consigo
apenas um aparelho celular. Em decorrência do choque, o acusado e o
adolescente apresentavam-se lesionados, razão pela qual foram
encaminhados para o Pronto Socorro. Enquanto aguardava socorro
médico, os milicianos entraram em contato com a vítima Erinaldo, a
qual narrou os fatos, esclarecendo que seu carro havia sido roubado.
Diante disso, a vítima se dirigiu até o local em que os indivíduos haviam
sido detidos e os reconheceu como sendo autores do delito. Ainda,
nesse ínterim, foi irradiado via rádio que encontraram um veículo
Cobalt
abandonado
nas
proximidades.
Assim,
todos
foram
encaminhados à delegacia de polícia, bem como a motocicleta e o
veículo Cobalt. Na unidade, a viatura M23406, responsável pelo
atendimento da ocorrência de tentativa de roubo ao veículo Nissan
Kicks, estava com a vítima Gustavo Guazzeli, que narrou o ocorrido,
esclarecendo que o passageiro Gustavo Henrique veio a óbito. Assim,
tendo em vista que Gustavo declarou não ter condições de efetuar
reconhecimento das características físicas dos agentes, foi exibida a
vestimenta do réu e a arma de fogo apreendida com ele, as quais foram
reconhecidas pela vítima. Em juízo, os policiais ratificaram os seus
depoimentos prestados na fase inquisitorial. Ademais, o policial Lucas
reconheceu o réu pessoalmente, assim como ele e seu comparsa nas
imagens de fl. 28. Reconheceu, também, a arma de fogo nas imagens de
fl. 205 e disse que o acusado e seu comparsa não admitiram
informalmente a prática dos crimes. Disse, também, que a testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
9
do latrocínio reconheceu o réu por suas vestimentas e pela arma
empunhada por ele. Confirmou que, já pelo Copom, souberam do
envolvimento de dois indivíduos, um deles com roupa vermelha e outro
com a roupa escura, havendo, ainda, uma motocicleta. O policial
Moisés também reconheceu o réu pessoalmente, assim como ele e seu
comparsa nas imagens de fl. 28. Recordou-se apenas de que havia sido
informado pelo Copom que os roubadores eram dois indivíduos em uma
motocicleta. Reconheceu, ainda, a arma de fogo nas imagens de fl. 205,
esclarecendo que havia munição deflagrada, picotada e intacta.
Confirmou que o motorista do UBER foi até o local dos fatos e
reconheceu os dois assaltantes e, que a vítima sobrevivente do
latrocínio reconheceu o réu pelas vestimentas e arma empregada por
ele. Também asseverou que o réu e seus comparsas negaram a prática
dos crimes (fs. 03-04, 05-06 e gravação digital).
Além disso, na fase preparatória da ação penal,
o policial militar Leonardo Pereira, responsável pela ocorrência,
informou que, durante patrulhamento, foi comunicado via COPOM
sobre a ocorrência envolvendo vítima de disparo de arma de fogo após
tentativa de roubo a veículo. No local, encontrou o veículo Nissan Kicks
parado em via pública, estando a vítima Gustavo Guazzelli amparando
Gustavo Henrique Duque Castilho de Moraes, o qual havia sido
alvejado na região da nuca. De imediato, foi acionado socorro médico.
Questionado sobre os fatos, a vítima narrou o ocorrido. Já na delegacia
de polícia, tiveram ciência da detenção de dois indivíduos, em uma
motocicleta, detido após praticarem o roubo de um veículo Cobalt,
fazendo uso de arma de fogo. Assim, exibiram a vestimenta do réu e a
arma de fogo apreendida com ele, as quais foram reconhecidas por
Gustavo, sendo compatíveis com a descrição anteriormente oferecida
por ele. Esclareceram, também, que o veículo permaneceu no local dos
fatos para a realização de perícia (fl. 7).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
10
A Ademais, na fase inquisitorial, o policial
militar Jadson Monteiro do Ó, responsável pela ocorrência, reportou
que, durante patrulhamento ostensivo de rotina nas imediações da
Ponte do Jaguaré, foi comunicado via COPOM sobre a ocorrência de um
latrocínio efetuado por dois indivíduos em uma motocicleta, seguido
pela comunicação de ocorrência de roubo a um veículo Cobalt, também
por dois indivíduos em uma motocicleta. Diante disso, diligenciou pelos
arredores e se deparou com o veículo Cobalt abandonado em via
pública. Posteriormente, foi cientificado de que os roubadores haviam
sido detidos. Assim, o veículo foi levado à Unidade Policial, sem avarias
aparentes, sendo exibido, apreendido e, posteriormente, entregue à
vítima (fls.08).
O exame residuográfico resultou negativo com
as explicações dessa possibilidade (fls. 182-187). Também resultou
negativo o exame residuográfico realizado no moletom apreendido, cujos
registros fotográficos evidenciam várias machas (fls. 188-197).
O laudo pericial realizado em 28.6.2018, oito
dias depois do fato, decorrente do exame da arma de fogo apreendida
registra a eficácia para disparos e a ausência de vestígios de disparo
recente.
Ademais, o laudo de exame de veículo atestou a
presença de substância hematóide no veículo da vítima e que a
abertura da janela permitia a passagem de um cano de arma de fogo.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco
traga
descrédito
à
versão
apresentada
pelas
testemunhas presenciais, posto que, não se pode negar valor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
11
esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade,
pois não há evidência de que fossem pessoas de comportamento
mendaz e não merecessem fé por essa situação. Além disso, não
parece razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe
o grave delito, sobretudo se não havia qualquer fundamento
para que fosse falsamente acusado, não se atina para o motivo
que a levasse a agir nesse sentido.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos
desses agentes administrativos. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer
razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer
razão para suspeita de conduta censurável dos policiais
e
nenhuma foi informada pelo réu
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Relativamente aos exames residuográficos,
deve-se ressaltar que os experts atestaram “não pode ser
considerado como uma prova técnica contundente, mas, apenas
servir como referência”.
Anote-se, o exame residuográfico químico-
metálico, isoladamente, não pode ser considerado como prova
técnica efetiva, se apresenta resultado negativo. Isso porque, a
precisa análise pelos peritos depende de vários fatores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
12
relacionados à preservação adequada do local ou região de
interesse, considerando-se o interregno entre o momento do
disparo e a colheita do material, a justeza da arma, da
empunhadura feita pelo autor do disparo, da natureza ou idade
da munição utilizada, da técnica de disparo da arma etc.
Não há também como se desqualificar o
reconhecimento pessoal. Argumenta a defesa que teria sido
realizado sem as formalidades legais e, portanto, inválido.
Porém, o procedimento descrito no artigo 226 é tido como uma
recomendação, pois o inciso II fala em “se possível”, não sendo
considerado fator essencial a colocação de outras pessoas ou
fotos. Ademais, o reconhecimento não resta isolado nos autos,
sendo o decreto condenatório apoiado em outros elementos de
prova. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:
A validade do reconhecimento fotográfico, como
meio de prova no processo penal condenatório, é
inquestionável, e reveste-se de eficácia para
legitimar, especialmente, quando apoiado em
outros elementos de convicção, como, no caso, a
prolação
de
um
decreto
condenatório
(RT
736/546)
E ainda:
Ementa: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PROVA
EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA
DEFESA.
SUFICIÊNCIA
DE
OUTRAS
PROVAS
PRODUZIDAS
INCLUSIVE
NA
FASE
JUDICIAL
A
CORROBORAR
A
CONDENAÇÃO
E
O
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
QUESTIONADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
13
REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistência de nulidade na utilização da prova
emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de
contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2.
Independentemente
da
suposta
inadequação
do
reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa
fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver
outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para
corroborar
esse
reconhecimento
e
subsidiar
a
manutenção da condenação do Paciente transitada em
julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de
absolvição
do
Paciente
demandaria
reexaminar
o
conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência
das provas pelas quais se baseia a condenação e
consideradas para a prolação das decisões nas instâncias
antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4.
Ordem denegada. (STF - HC 133773 / RJ - Min.
CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma - Julgamento:
28/06/2016).
E também:
Ementa:
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus.2.
Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3.
Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito
corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade.
4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro”
devidamente
configurados.
5.
Provas
demonstram
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6.
Fixação
da
pena-base
acima
do
mínimo
legal.
Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de
ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar
em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a
que se nega provimento. (RHC 117980 / SP - Min.
GILMAR MENDES - Segunda Turma - Julgamento:
03/06/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
14
Depois,
em
face
do
conjunto
probatório colacionado aos autos, irrelevante que o laudo
necroscópico não tenha apontado de qual arma partiu o disparo
em face do livre convencimento motivado.
Assim, ao passo que a prova indiciária do crime
foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos
fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu.
Portanto, correta a acolhida à pretensão de
punir, nos moldes do art. 239 do CPP.
Passa-se a análise do cálculo das penas.
De um lado, o acusado postula a redução,
sustentando, em síntese, as circunstâncias judiciais favoráveis na
primeira fase, a aplicação de fração menor pelas causas de aumento no
caso do roubo, além da fixação de regime mais brando.
Do outro lado, a assistente de acusação,
postula a elevação da sanção, sustentando que a culpabilidade é acima
da média, diante da morte de um jovem de 22 anos, demonstrando, o
réu, frieza e desprezo pela vida humana diante da cupidez do ganho
fácil, inclusive, praticando um segundo roubo em seguida. Além disso,
aponta falha na denúncia por não imputar ao réu o crime de corrupção
de menores previsto no artigo 244-B, do ECA, nos termos da Súmula
500 do STJ1. A pena também deve ser agravada, na visão da recorrente,
por conta do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como sua
conduta como menor infrator deveria ser considerada na avaliação da
conduta social. Ademais, a personalidade deformada seria evidenciada
1 Súmula 500, STJ - “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
15
por logo após ter praticado o latrocínio ter cometido um roubo e em
razão da frieza ao efetuar disparo contra a nuca da vítima. Como
consequências do crime, aponta a desestruturação da família, pois o
ofendido era um jovem de 22 anos , prestes a se formar no curso de
arquitetura.
No cálculo da pena, assim fundamentou o
magistrado singular: “QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. O réu é
primário e não registra antecedentes que possam ser considerados
desabonadores, de sorte que, atento aos ditames do artigo 59 do Código
Penal, estabeleço a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na hipótese sub examen, pronuncia-
se a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente na data
do fato, mas ela não influi no cálculo das penas anteriormente
estabelecidas, visto que já fixadas no mínimo legal, razão pela qual,
tornam-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem
analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se
especialmente em conta a ausência de elementos quanto à atual situação
econômica do réu. A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida
inicialmente em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 2o, §§ 1o e
2o, da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, com a nova redação que lhe
deu a Lei no 11.464, de 28 de março de 2007, bem como pelo disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal, por força das circunstâncias
consideradas. Outrossim, o réu foi condenado a pena de reclusão
superior a 08 (oito) anos, de modo que, a teor no disposto no artigo 33, §
2o, “a”, do Código Penal, incabível o cumprimento de pena em regime
diverso. QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. Pelos motivos
alinhavados anteriormente, atento aos ditames do artigo 59 do Código
Penal, estabeleço a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na hipótese sub examen, pronuncia-
se a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente na data
do fato, mas ela não influi no cálculo das penas anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
16
estabelecidas, visto que já fixadas no mínimo legal. No caso vertente,
pronuncia-se a causa de aumento de pena elencada no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, pelo que acresço 1/3 (um terço) à pena acima
fixada, o que perfaz 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa. No tocante à fração de aumento
aplicada, consigno que "com a recente introdução de mais duas
qualificadoras no roubo, totalizando cinco, deve-se ter em mente que,
presente uma qualificadora, deve-se impor o aumento mínimo; duas,
aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze
vinte e quatro avos (11/24); cinco, o máximo" (Apelação Criminal
1074665/1 - São Paulo - Rel. Juiz JOSÉ HABICE, j. 10.11.97, v.u., 12a
Câm. - TACRIM-SP). Aliás, também se faz presente a causa de aumento
de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pelo que
a pena acima fixada é exasperada em 2/3 (dois terços), o que perfaz 08
(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras
circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário
mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações
quanto à atual situação econômica do réu. Quanto à possibilidade do
reconhecimento das duas majorantes, com o consequente aumento na
pena, salutar o v. aresto da lavra do ilustre Desembargador Geraldo
Wohlers da Colenda 3a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis: “Por primeiro, nota-se que o
procedimento dosimétrico adotado pelo emérito Magistrado todas as
causas modificadoras incidiram umas sobre as outras de forma
sucessiva - está em consonância com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial amplamente majoritário acerca do tema. Com efeito, o
critério sugerido pela d. causídica não goza de prestígio nos Tribunais e
no âmbito académico porque, na hipótese de concurso de minorantes,
referido método poderia conduzir a sanção ao patamar "zero". De outro
giro, frise-se que a aplicação da regra contida no artigo 68, parágrafo
único, da lei repressiva ("No concurso de causas de aumento ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
17
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais aumente ou diminua") não traduz direito público subjetivo do réu,
mas sim mera faculdade do julgador, se assim entender recomendável
diante das peculiaridades do caso concreto - o que não ocorreu na
hipótese em tela.” (Apelação no 0087514-45.2010.8.26.0000, j.
19.07.2011, v.u.). A pena privativa de liberdade imposta ao réu será
inicialmente cumprida em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo
33, § 3o, do Código Penal.” (fls. 282-284).
Observe-se, o legislador, sensível as mais
variadas formas de execução e as consequências do crime,
estabeleceu limites mínimos e máximos para fixação da pena.
Para o desvalor menos acentuado, na primeira infração penal,
basta a pena mínima, se outras circunstâncias relativas ao fato-
crime não exigirem sanção mais elevada. Contudo, revelando-se
maior agressividade do agente na prática do injusto-típico, é
correto que a pena seja exacerbada, conforme o balizamento
posto no tipo secundário do delito. Depois, há de ser
considerada a função precípua da sanção penal: a reafirmação
do direito violado. Assim, a punição tem por objetivo informar
ao agente e à coletividade, que a realização de condutas
contrárias ao ordenamento jurídico será reprimida, pois, não
interessam à manutenção do equilíbrio social. Essa repressão
deve ser mais intensa, consoante o desvalor da conduta,
considerando-se o grau da ameaça à justa convivência entre as
pessoas.
Saliente-se, na espécie, o maior desvalor da
conduta analisada nestes autos, revelando culpabilidade acentuada,
porquanto um jovem foi morto em razão da afoiteza do réu, no auge dos
seus 22 anos de idade, na iminência de concluir o curso de arquitetura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
18
pois havia entregado seu Trabalho de Conclusão de Curso. A
personalidade deformada do réu está evidenciada, porquanto,
friamente, depois de revelar desprezo pela vida humana e matar jovem
com um tiro a queima roupa, na nuca, prosseguiu e, na companhia de
um inimputável, praticou outro roubo. Não se olvide, consoante
assinalado, a circunstância de o ofendido não ter a menor
possibilidade de defesa, porquanto alvejado a curta distância, na parte
posterior da cabeça. Ademais disso, as consequências nefastas do
crime, consubstanciadas no trauma imposto a essa família,
desestruturando-a, além de o acusado haver praticado os crimes na
companhia de inimputável o que caracterizaria a infração penal do
artigo 244-B, do ECA, considerada crime formal pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Consideradas quatro balizas do artigo 59, do
CP, com elevação de 1/6 para cada uma, com vista ao princípio da
proporcionalidade, restando como definitiva para o latrocínio 26 anos,
8 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.
Quanto ao crime de roubo majorado, este
relator se posiciona no sentido de que com o advento da lei
13.654/2018 quando presentes duas causas de aumento, concurso
de pessoas e emprego de arma, deve-se aplicar somente a elevação
de 2/3 pelo emprego de arma, pois já contém nesse patamar
elevação para o concurso de pessoas. Aliás, nos termos do artigo
68, parágrafo único “No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um
só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa
que mais aumente ou diminua.”.
Assim, para o roubo majorado, resta como
definitiva a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055703-33.2018.8.26.0050 -Voto no
19
pagamento de 16 dias-multa.
O regime fechado, nos termos do artigo
111, da LEP, é o único adequado à espécie e à reafirmação do
direito violado.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso do assistente de acusação, elevando-se a pena do
latrocínio para vinte e seis anos (26) anos e oito (8) meses de
reclusão, além do pagamento de treze (13)dias-multa, e parcial
provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena do roubo
majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma a pena
de seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, além do
pagamento de dezesseis (16) dias-multa. Fica mantida, no mais,
a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator